Tribunal: TJDFT
Processo: 0755063-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755063-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3D ASSESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA, LIA CRISTINA FERREIRA DINORAH SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à equiparação do plano coletivo empresarial da autora/agravante à modalidade familiar, com limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS. Alega, em síntese, que: 1) o contrato de plano de saúde em debate, embora rotulado como coletivo empresarial, é formalmente sustentado por microempresa composta exclusivamente por um núcleo familiar, o que caracteriza, na prática, um “falso coletivo”, pois se trata de contrato com número reduzidíssimo de vidas (apenas quatro), todas pertencentes ao mesmo núcleo familiar, sem qualquer relação empregatícia entre si ou com a empresa dita contratante; 2) ainda assim, foram impostas cláusulas típicas de contratos coletivos empresariais, com reajustes elevados, imprevisíveis e cumulativos, sem qualquer autorização da ANS, sendo que a mensalidade atual atingiu o montante de R$ 9.600,50, valor absolutamente incompatível com a manutenção digna do padrão de vida familiar; 3) o plano contratado enquadra-se exatamente na definição de “falso coletivo” prevista pela ANS, devendo ser equiparado, para todos os efeitos legais, aos planos individuais/familiares, aplicando-se, portanto, os reajustes anuais limitados aos índices autorizados pela agência reguladora; 4) a decisão agravada equivocou-se ao entender necessária dilação probatória, pois a tutela provisória exige apenas prova pré-constituída e elementos de verossimilhança, já presentes nos autos, e que a negativa de tutela acarreta risco de dano grave, considerando que a representante legal é portadora de enfermidades crônicas que demandam acompanhamento médico contínuo e uso de medicação imunobiológica de alto custo; 5) a manutenção dos reajustes abusivos pode levar à inadimplência e ao consequente cancelamento do plano, o que representaria prejuízo irreversível, pois, em razão da idade dos beneficiários, seria praticamente inviável contratar novo plano, especialmente diante das carências legais de até 24 meses; 6) a operadora de saúde ré se vale da vulnerabilidade dos consumidores para impor reajustes unilaterais e obscuros, desrespeitando o CDC, sobretudo nos arts. 6o, 39, IV, 51 e 54, §3o, sem apresentar critérios claros, informações adequadas ou justificativas atuariais para os aumentos aplicados; 7) nunca houve comunicação transparente sobre os critérios de reajuste por sinistralidade, reforçando a abusividade das cobranças e a necessidade de concessão da tutela de urgência para limitar os reajustes aos índices estabelecidos pela ANS e impedir o cancelamento imotivado do contrato. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à operadora ré que promova a equiparação do contrato à modalidade individual/familiar, com limitação dos reajustes aos percentuais da ANS, desde a contratação do plano de saúde. Subsidiariamente, requer seja imposta à operadora a vedação de cancelamento imotivado do contrato, enquanto perdurar a controvérsia judicia. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao reajuste das parcelas vincendas. Constou da decisão agravada: (...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência para fins de que seja equiparado o plano de saúde estipulado pela pessoa jurídica autora à modalidade familiar, sem exclusões de coberturas contratadas e, também, sem cumprimento de novas carências, mas com a redução do valor da mensalidade, de modo que a prestação mensal fique orçada em R$ 2.674,16, de modo que, a partir de então, incida somente os reajustes anuais autorizados pela ANS. Isso porque, a caracterização de que o contrato BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A (ID 254541611 – Pág. 1), celebrado entre as partes, constitui contrato coletivo empresarial atípico, também denominado “falso coletivo”, pressupõe dilação probatória em contraditório, para que este Juízo possa verificar as condições gerais e especiais vigentes na data da adesão. Por outro lado, caso fique demonstrado que o contrato celebrado entre as partes não constitui “falso coletivo”, mas sim contrato coletivo empresarial típico, também se faz necessária dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa concluir pela existência ou não de abusividade nos reajustes praticados pela parte ré, até mesmo para que não seja prejudicada a sustentabilidade econômico-financeira do plano de saúde, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. (...) Todavia, há indícios de que o plano de saúde contratado pela agravante seria um “falso coletivo”, considerando o número limitado de beneficiários (apenas 4 integrantes do mesmo núcleo familiar), de modo que seria aplicável ao caso o reajuste autorizado pela ANS para os planos individuais, sob pena de abusividade. No mesmo sentido: (...) Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial por adesão. Falso coletivo. Restabelecimento do plano e condenação por dano moral. Quantum. 1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, embora formalmente coletivo empresarial, revela-se atípico, por abranger apenas quatro beneficiários, todos integrantes da mesma família, caracterizando-se como "falso coletivo". 2. Contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de beneficiários deve ser equiparado ao plano individual, por ostentar natureza de contrato coletivo atípico. (...) (Acórdão 2060710, 0706200-13.2024.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (...) 4. A contratação de “falso coletivo” é uma prática fraudulenta, cujo único objetivo é associar potenciais segurados a planos coletivos (de adesão ou empresariais), em vez dos planos individuais, indevidamente ofertados a grupos com número irrisório de participantes ou a indivíduos/entidades que não preenchem os requisitos exigidos pela RN ANS n. 557/22. 4.1. O STJ entende que, nos contratos de plano de saúde empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, configura-se o contrato atípico, que pode ser classificado como “falso coletivo”. 4.2. A falta de prova de que a empresa foi constituída unicamente para a contratação de plano coletivo não importa em legitimidade do plano “falso coletivo”. 5. Observada a existência de contrato de plano de saúde “falso coletivo”, a operadora deve adotar, no contrato firmado, desde a data da contratação, os mesmos critérios de reajuste do prêmio contratual aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual/familiar, conforme índices estabelecidos pela ANS. (...) (Acórdão 2059794, 0746674-83.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) Há, também, risco de dano iminente à representante legal da agravante, considerando suas condições médicas graves, que demandam tratamento contínuo e uso de imunobiológicos de alto custo, que poderão ser suspensos em caso de inadimplência. E não há risco de dano reverso, na medida em que, sendo ao final reconhecida a legalidade do reajuste, as cobranças poderão ser retomadas. Já em relação às mensalidades vencidas desde o início do contrato (em 2020), não há urgência que justifique o pedido liminar, uma vez que tais valores já foram despendidos e eventual reembolso de quantias pagas a maior se confunde com o mérito da ação e com ele será resolvido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para suspender o reajuste relativo às mensalidades vincendas do plano de saúde da autora/agravante e determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, sejam emitidos novos boletos com valores reajustados pelos índices autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 15.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator